Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-96.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003675-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUAREZ MARCOS DA SILVA - CPF: 832.498.931-53 (APELANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 048.144.391-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS JUSTINO MESSIAS - CPF: 978.165.821-53 (ASSISTENTE), LUIZ SALVADOR MESSIAS - CPF: 362.882.921-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DAS DROGAS - POSSÍVEIS AGRESSÕES POSTERIORES -
SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS AUTONÔMAS - FONTE INDEPENDENTE E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STF E STJ –
INCAPACIDADE DE DESNATURAR A AÇÃO POLICIAL OU AFASTAR A VALIDADE DAS PROVAS - AFERIÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE

EM AÇÃO PENAL PRÓPRIA – ARESTOS DO TJMT, DO STJ E DO STF
– PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO: PROVAS INSUFICIENTES, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FARIA JUS À MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, COM ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO JUDICIAL – TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 34KG DE MACONHA – QUANTIDADE COMPATÍVEL COM MERCÂNCIA – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) MIL CIGARROS – DECISÕES DO TJRS – VALOR COMERCIAL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – QUANTIDADE DE MACONHA [34KG] - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - JULGADOS DO STJ -
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -

SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – TRÁFICO PRIVILEGIADO - CATEGORIA DE “MULA” ELIDIDA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA APREENDIDA -

TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - ENVOLVIMENTO DA APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA -

MINORANTE IMPERTINENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA IMPOSTA – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS

- ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REGIME SEMIABERTO PERTINENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A apreensão das drogas no veículo do apelante foi
obtida de forma autônoma, isto é, durante patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares
, em momento anterior às supostas agressões sofridas pelo apelante
, o qual admitiu, espontaneamente, perante a autoridade judicial, quando assistido por seu advogado constituído, que realizava transporte interestadual de drogas mediante contratação prévia.

Reconhece-se como “
fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
” [CPP, art. 157, § 2º].

Frise-se que a

“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a
ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ), razão pela qual não deve atingir a apreensão das drogas e a confissão do apelante, prestada em juízo.

“Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
[...] a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF).

Possível excesso praticado durante a atuação policial deve “
ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente
” (STJ, HC nº 607167/RJ).

“
A prova tida como ilícita não contaminou os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos, não havendo motivo para a anulação da sentença. [...].
” (STF, HC nº 89032/SP).

A quantidade de maconha - 34kg (trinta e quatro) - se mostra considerável (STJ, AgRg no REsp 1.376.334/PR), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 34.000 (trinta e quatro mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha). Possui, ainda, valor comercial passível de ser estimado em R$54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
transportou maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A quantidade de maconha - 34kg (trinta e quatro quilogramas) -, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (TJDFT, AP N.U 0042707-91.2012.8.07.0001; TJSP, AP N.U 1500500-43.2019.8.26.0481).

Afigura-se proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE nº 597270 QO-RG).

A contratação prévia, preparação de veículo para transporte de considerável quantidade de drogas e logística utilizada, evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação de membros de organização criminosa para o tráfico, a elidir a condição de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em automóveis, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064).

A forma de acondicionamento da droga, a qual estava ocultada em diversos compartimentos de veículo utilizado [espaço das lanternas traseiras e do estepe], e a considerável quantidade de maconha apreendida - 34kg (trinta e quatro quilogramas) -, transportada entre Estados da Federação [Mato Grosso do Sul e Mato Grosso], induzem envolvimento da apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1003675-96.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

JUAREZ MARCOS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUAREZ MARCOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U

1003166-79.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 135051763).

O apelante suscita nulidade das provas [apreensão das drogas e confissão] porque
“
a ação policial foi maculada pela tortura
”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 3) a atenuante da confissão ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; 4) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que
“o Apelante não é um traficante habitual, mas que tem realizado tal tarefa de modo esporádico
”; 5) faria jus à modificação do regime prisional; 6) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das despesas processuais.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença. No mérito, o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime inicial diverso do fechado, com isenção das custas processuais
(ID 135051772).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 135051775).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. No mérito, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas interestadual, tipificado pelo artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – preliminar: concessão da gratuidade de justiça e dispensa do preparo recursal, diante da hipossuficiência do réu – declaração de nulidade do decreto constritivo e da sentença, excluindo-se todas as provas adquiridas por meio de tortura – mérito: absolvição por insuficiência de provas da prática do tráfico de drogas (artigo 386, VII do CPP) – subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena base no mínimo legal – o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação do redutor contido no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima – fixação de regime aberto ou, ainda, do regime semiaberto – reconhecimento do direito do APELANTE recorrer em liberdade, revogando-se a prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) – não concessão dos benefícios da Justiça Gratuita mesmo se tratando de hipossuficiente a teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – existência de nulidade processual – abordagem policial que resultou na apreensão do entorpecente que representou ilegalidade – provas produzidas derivadas de ato ilegal consistente em agressões físicas perpetradas pelos agentes policiais – confissão do réu obtida a partir de violência policial – laudo pericial que corrobora o relato apresentado pelo acusado indicando as lesões físicas no ato da prisão em flagrante delito – observância do artigo 157 do CPP – inadmissibilidade de condenação calcada em prova derivada de ato ilegal – necessidade de declaração de nulidade processual com a absolvição do réu – inviabilidade de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – função de “mula” – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – alteração do regime inicial de cumprimento de pena em decorrência do reconhecimento do tráfico privilegiado – Pelo conhecimento do apelo e acolhimento de preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 141624173)

Após, à d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pugna pela nulidade das provas [apreensão da droga confissão], sob a assertiva de que “
a ação policial foi maculada pela tortura
” (ID 135051772).

O Juízo singular afastou a nulidade por entender “
não ser aplicável ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, já que a apreensão da droga não se revelou diligência que decorreu ou derivou da suposta atitude abusiva dos policiais, antes o contrário, primeiro ocorreu uma tentativa de fuga que motivou a abordagem, que foi legal, portanto. Na abordagem houve busca no veículo, ocasião em que foi apreendida a droga (grande quantidade) e, segundo narra o réu, somente depois desse momento foi agredido, para que informasse onde haveria mais entorpecente.
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 135051763).

Vejamos.

Extrai-se da denúncia que a apreensão de 34kg (trinta e quatro quilogramas) de maconha, transportados pelo apelante no veículo Fiat Strada, cor prata, placas HSZ5F66, no bairro Nova Fronteira em Várzea Grande, sendo que 11 (onze) tabletes estavam escondidos atrás do estepe do referido automóvel, enquanto 23 (vinte e três) tabletes foram acondicionados no espaço das lanternas traseiras, no interior da lataria, decorreu de patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares Sidney Ferreira Jaudy e Helton Campos de Paula [em 14.2.2022].

O apelante, em Juízo, aduziu que após a apreensão dos 34kg (trinta e quatro quilogramas) de maconha em seu veículo, foi levado pelos policiais militares para uma região de mata onde começaram a torturá-lo, com tapas na região auricular, choques nos ombros e nas partes íntimas com pistola de choque (“
taser
”) e sufocamento com “sacoladas”.

Esse fato possui correspondência no Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2022.001192-01 (ID 135050542 – fls. 44/50), o qual demonstrou que “
As lesões são recentes, contusas e térmicas (meio físico - eletricidade) e podem apresentar nexo causal com histórico relacionado
”.

Todavia, a apreensão das drogas no veículo do apelante foi
obtida de forma autônoma, isto é, durante patrulhamento de rotina realizado pelos policiais militares [
Sidney Ferreira Jaudy e Helton Campos de Paula], em momento anterior às supostas agressões sofridas pelo apelante
, o qual admitiu, espontaneamente, perante a autoridade judicial, quando assistido por seu advogado constituído [Dr. Davi Lodi Rissini - OAB/MT 29.994], que realizava transporte interestadual de drogas mediante contratação prévia e pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Reconhece-se como “
fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
” [CPP, art. 157, § 2º].

Frise-se que a

“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a
ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007), razão pela qual não deve atingir a apreensão das drogas e a confissão do apelante, prestada em juízo.

Para o caso, adota-se aresto do c. STJ:

“Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que [...] a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado."
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 04/09/2020).

Não bastasse, inexistem provas de que as lesões apresentadas pela vítima “
foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que incriminam
” o apelante (TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2022).

É certo que possível excesso praticado no decorrer da atuação policial deve “
ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente
” (STJ, HC nº 607167/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.8.2021).

Ocorre que a violência policial não contamina o ato anterior [apreensão das drogas
] ou os posteriores que não decorrem exclusivamente daqueles [confissão judicial], notadamente porque o apelante admitiu a prática delitiva, durante a instrução processual, enquanto estava acompanhado de advogado constituído.

Se inexistente a relação de causalidade entre a apreensão da maconha e posterior violência policial, e presentes elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução processual e a sentença devem ser consideradas válidas.

Nesse sentido, o c. STF assim decidiu:

“
A prova tida como ilícita não contaminou os demais elementos do acervo probatório, que são autônomos, não havendo motivo para a anulação da sentença. [...] Habeas corpus denegado e liminar cassada
” (HC nº 89032/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 9.10.2007).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de ilicitude das provas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) [...] no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na rua Mil, bairro Nova Fronteira, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado JUAREZ MARCOS DA SILVA, em conluio e união de esforços com um terceiro indivíduo (não identificado), transportava drogas entre Estados da Federação, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no local supracitado, ocasião em que procederam a abordagem do veículo Fiat Strada, cor prata, de placa HSZ5F66, que possuía como condutor o denunciado JUAREZ MARCOS DA SILVA e como passageiro um indivíduo que se identificou como Vitor Nascimento dos Santos. Infere-se que durante busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado, contudo ao realizar busca veicular, foi localizado homiziado atrás do estepe na carroceria, 11 (onze) porções em pedaços e 1 (uma) porção grande, ambas de Maconha. [...]

3) Diante disso, em entrevista informal, o denunciado relatou que havia saído da cidade de Ponta Porã/MS para realizar a entrega de uma quantia de entorpecente, sendo que parte deles estariam escondidos em uma região de chácara, no bairro Colinas Verdejantes, nesta urbe.

4) Em continuidade as diligências, a equipe de se dirigiu ao endereço informado, onde encontraram 10 (dez) tabletes de Maconha, no interior de uma caixa. Ao ser novamente indagado sobre os ilícitos, JUAREZ ainda informou que no interior das lanternas traseiras do veículo Strada, haveriam mais drogas. Assim, após a utilização de técnicas adequadas para o desmanche do automóvel, os agentes lograram êxito em localizar mais 23 (vinte e três) tabletes de Maconha no local indicado. [...]

6) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser a terceira vez que realiza o transporte de substância ilícita, e que foi contratado para fazer a coleta e entrega da mercadoria pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), iniciado no município de Ponta Porã/MS. Acrescentou que o indivíduo Vitor era seu contato para fazer a entrega do entorpecente, sendo que ele quem traçou a rota do endereço aonde a droga seria destinada no bairro Nova Fronteira, nesta cidade. (ID 75566791)

7) Ante o teor do interrogatório do denunciado, foram realizadas investigações no sentido de levantar o envolvimento do denunciado com o tráfico, assim como localizar e intimar o indivíduo Vitor, as quais apuraram que JUAREZ já foi visto praticando o comércio de drogas. (ID 75564964, págs. 53-55) [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JUAREZ MARCOS DA SILVA como incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 135051672).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...]Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2022.82499-01 colacionado ao feito (id. 75566795). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol).

Da autoria.

O acusado, em juízo (mídia), contou que no dia dos fatos foi abordado pelos policias que realmente encontraram em seu veículo 34 (trinta e quatro quilos) de maconha, afirmando que esta foi a terceira vez que transportava entorpecente do Estado de Mato Grosso do Sul para esta Cidade.

Esclareceu que os policiais queriam mais drogas e o levaram para uma região de mata onde começaram a sessão de tortura. As agressões consistiam em “surdão” (tapas na região auricular), choques nos ombros e nas partes íntimas com pistola de choque e ainda sufocamento com sacoladas. Não suportando mais as agressões levou os policiais na casa em que foi encontrado o restante da maconha. Disse que foi submetido a exame de lesão corporal ocasião em que se confirmaram as lesões. Explicou que a pessoa de nome Vitor – que também estava no carro – era responsável por levá-lo até o comprador do entorpecente, entretanto foi dispensado pelos policiais militares. Afirmou que foi abordado pela manhã - por volta das 10h00min - e foi levado para a delegacia no período noturno.

Vejamos os demais elementos. [...]

Pois bem. Os elementos de provas revelam a dinâmica dos fatos, qual seja, a guarnição policial em rondas abordou o acusado em um veículo Fiat Strada em razão de ter ocorrido a tentativa de fuga quando presenciou a viatura e, na busca veicular, encontraram significativa quantidade de maconha, que, segundo o acusado – que admitiu a traficância - pesaram 34 (trinta e quatro quilos).

Até este momento foi impecável a conduta policial. Entretanto, em seguida, segundo o acusado os policiais, tentando obter informações acerca de mais drogas, o levaram para uma região de mata onde começaram a sessão de tortura com “surdão” (tapas na região auricular), choques nos ombros e nas partes íntimas com pistola de choque e ainda sufocamento com sacoladas.

As agressões foram constatadas pelo laudo pericial de lesão corporal n. 1.1.02.2022.001192-01 (id. 75564964 – p. 44/40) apontando:

“(...). III-HISTÓRICO: Exame e custodiado preso há um dia. Relata agressão policial. Refere uso de dispositivo de choque elétrico nos ombros, costas e genitália. Refere uso de tapas na região auricular. IV-DESCRIÇÃO: Escoriações lineares em região auricular e mastoideana direita. Escoriações e vermelhidão perilesional em região posterior do terço superior do braço direito e região escapula direita. V-COMENTÁRIOS: As lesões são recentes, contusas e térmicas (meio físico — eletricidade) e podem apresentar nexo causal com histórico relacionado. VI-CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Juarez Marcos Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e elétrico (meio físico). VII-RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) - Instrumento contundente e elétrico (físico)...”. (Destaquei)

Veja-se que os ferimentos são de caráter contuso e elétrico (meio físico) e apresentam nexo causal com o histórico relacionado.

No entanto, eventual ilicitude por parte dos policiais em nada afeta o julgamento do tráfico praticado pelo acusado, já que as agressões foram posteriores à abordagem e apreensão da maior parte da droga e não afetam o fato antecedente (abordagem inicial - apreensão de 34 kg de maconha) que não decorreu daquela ilicitude.

Frise-se não ser aplicável ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, já que a apreensão da droga não se revelou diligência que decorreu ou derivou da suposta atitude abusiva dos policiais, antes o contrário, primeiro ocorreu uma tentativa de fuga que motivou a abordagem, que foi legal, portanto. Na abordagem houve busca no veículo, ocasião em que foi apreendida a droga (grande quantidade) e, segundo narra o réu, somente depois desse momento foi agredido, para que informasse onde haveria mais entorpecente.

Então, se a abordagem e apreensão inicial da droga não deriva do fato imputado de nulo, não há afetação daquela prova, sendo inútil a discussão trazida pela defesa.

Resta evidente que o acusado é responsável pelo entorpecente apreendido na abordagem inicial, sendo, inclusive, confesso.

A confissão da prática delitiva é corroborada pelas demais provas.

Como se vê a confissão ofertada pelo réu é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico na modalidade “transportar” entorpecente para posterior fornecimento a consumo, sendo a condenação medida impositiva. [...]

Inegável que o réu confessou o crime, merecendo, pois, a atenuação inerente (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 –

Não se levará em conta a quantidade nem a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção do réu em grupo criminoso.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que o réu se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

Veja-se que se prestava a transportar drogas para terceiros envolvidos no tráfico, enquadrando-se como um dos indivíduos que compunha um grupo que promovia o tráfico. A própria narrativa do réu, de que esta seria a terceira vez que transportava droga do Estado de Mato Grosso do Sul para esta Unidade da Federação revela sua inserção continuada em uma atividade que tem a participação de outros. A mera reiteração da conduta já é fator que revela sua dedicação a tal modalidade delitiva, que não seria fato isolado em sua vida.

Também a ocultação da identidade dos demais envolvidos revela seu compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, já que o fato demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, em atividade que se protraia no tempo, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo: [...]

No caso do julgado acima, o julgador considerou a quantidade de droga para aferir a participação em grupo criminoso, entretanto, no caso dos autos está-se considerando outros elementos, que não a quantidade da droga, para a observação de que o réu se valeu na ocasião da prática da atividade, de cooperação necessária de outros envolvidos. [...]

Consigne-se que o acusado não era iniciante no trafico de drogas, sendo esta a terceira vez transportava entorpecente de Mato Grosso Sul para este Estado, restando evidente que fazia parte de um grupo. Inclusive, no momento desta apreensão se fazia acompanhar de uma pessoa identificada como “Vitor” e estavam em deslocamento para a entrega da droga. É notória a divisão das tarefas e estruturação para o desempenho do tráfico em questão.

Assim, é descabida a minorante.

Do tráfico interestadual –

O tráfico interestadual é presente. Houve sim o tráfico que visava a disseminação de entorpecente para outros Estados, o que ocasiona, propicia e resulta na infiltração de drogas por todo o território nacional, justamente o que visa coibir a norma em questão. Evidentemente que o réu desenvolveu o tráfico interestadual ao promover o transporte da droga do Estado de Mato Grosso do Sul (Ponta Porã/MS) para (Várzea Grande/MT), imbuído do dolo de espalhar a droga país afora. [...]

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade significativa de droga, 34kg (trinta e quatro quilogramas) de MACONHA. [...]

Da sucumbência –

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal. Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, somente no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição. Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu JUAREZ MARCOS DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, e art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, combinado com art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade de droga 34kg (trinta e quatro quilogramas) de MACONHA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”, conforme entendimento sedimentado no STJ (3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi), razão pela qual fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), a pena deveria ser reduzida para aquém do mínimo, o que não é admitido, pelo que reduzo a pena para o mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há agravantes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, que demandaria, em tese, o regime prisional intermediário, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão de que uma das circunstâncias judiciais preponderantes lhe é desfavorável (a quantidade significativa de droga – 34 kg de maconha - art. 59 do Código Penal c/c. art. 42 da Lei de Drogas), o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal. Assim restou estabelecido no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, que gerou o Enunciado 47 do TJMT: A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 135051763)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 135050549) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.82499-01 (ID 135051658), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Helton Campos de Paula, policial militar (ID 135050547), Sidney Ferreira Jaudy, policial militar (ID 135050548) e o apelante (ID 135051654).

Em Juízo, foram ouvidos Sidney Ferreira Jaudy, policial militar (ID 135051745/ ID 135051748), Wenderson Pereira Okada, investigador de Polícia (ID 135051749), Luiz Justino Messias, testemunha (ID 135051744), bem como interrogado o apelante (ID

135051740/ ID 135051743).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Sidney Ferreira Jaudy e Helton Campos de Paula] descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, a apreensão de 34kg (trinta e quatro quilogramas) de maconha, transportados pelo apelante no veículo Fiat Strada, cor prata, placas HSZ5F66, no bairro Nova Fronteira em Várzea Grande.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que a abordagem policial foi realizada após tentativa do apelante empreender fuga da viatura, oportunidade em que foram encontrados
11 (onze) tabletes escondidos atrás do estepe do referido automóvel, enquanto 23 (vinte e três) tabletes estavam acondicionados no espaço das lanternas traseiras, no interior da lataria.

Frise-se que o próprio apelante admitiu, na fase judicial, o tráfico de drogas, esclarecendo ter sido contratado, pela terceira vez, para realizar o transporte da maconha do estado de Mato Grosso do Sul para o município de Várzea Grande/MT (ID

135051740/ ID 135051743).

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 13.10.2022).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente cocaína e pasta-base de cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.11.2022).

No tráfico urbano a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br – Acesso em 13.10.2022).

A quantidade de maconha - 34kg (trinta e quatro) - se mostra considerável (STJ, AgRg no REsp 1.376.334/PR - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.8.2014), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 34.000 (trinta e quatro mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado entre R$54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico e drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
transportou maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Logo, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Passa-se a análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de droga apreendida.

A quantidade de maconha - 34kg (trinta e quatro quilogramas) -, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (TJDFT, AP N.U 0042707-91.2012.8.07.0001 – Relator: Des. Mário Machado – 7.11.2013; TJSP, AP N.U 1500500-43.2019.8.26.0481 – Relator: Des. Tristão Ribeiro – 11.12.2020).

No que tange ao patamar de aumento da pena-base, a fração adotada pelo juiz da causa possui suporte em entendimento do c. STJ proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena para o mínimo legal.

Frise-se que a existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Sobre a aplicação da referida Súmula, o c. STF atribuiu repercussão geral,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Assim sendo, apresenta-se improcedente o pleito de redução das penas abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea.

Na terceira fase, verifica-se que o apelante foi contratado, pela terceira vez, mediante pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para transportar 34kg (trinta e quatro) quilogramas de maconha, acondicionados em compartimentos preparados no veículo [Fiat Strada, cor prata, placas HSZ5F66], no espaço das lanternas traseiras e do estepe, entre os municípios de Ponta Porã/MT e Várzea Grande/MS, cuja distância entre eles é de 1021km (um mil e vinte e um quilômetros), aproximadamente (
https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-ponta-pora-e-varzea-grande-mt
), fato confessado em Juízo, na presença de seu advogado constituído
[Dr. Davi Lodi Rissini - OAB/MT 29.994]
(ID 135051743).

A contratação prévia e preparação de veículo para transporte de drogas evidencia a circulação e comercialização difusa de entorpecentes.

A forma de acondicionamento da droga [tabletes], a qual estava ocultada em diversos compartimentos de veículo utilizado [espaço das lanternas traseiras e do estepe], e a considerável quantidade de maconha apreendida - 34kg (trinta e quatro quilogramas) -, transportada entre Estados da Federação [Mato Grosso do Sul e Mato Grosso], induzem envolvimento da apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Noutro giro, a maconha apreendida [34kg] possui valor comercial passível de ser estimado em R$54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218), a elidir a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“
para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores.

Consequentemente, o reconhecimento do tráfico privilegiado afigura-se impertinente.

Por sua vez, constatado o transporte de maconha entre Estados da Federação [Mato Grosso do Sul e Mato Grosso], mantém-se a majorante do tráfico interestadual na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, totaliza-se a reprimenda definitiva da apelante 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o regime inicial, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do semiaberto (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto (SEEU nº 2001092-98.2022.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022